Tribunal: TJDFT
Processo: 0012954-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0012954-33.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LILITA VIEIRA, MARIA GOIS LIMA, MARIA LUCIA SILVA MAIA, MARIA MIRIAM DE FREITAS LIMA, MARIA MOTA GOMES, MARIA NATIVIDADE DUARTE SANTOS, MARIA NECY DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA NEIDE ELEUTERIO DE SOUZA, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA LUCIA MAGALHÃES ROVO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA GOIS LIMA, MARIA LILITA VIEIRA, MARIA LUCIA MAGALHÃES ROVO, MARIA LUCIA SILVA MAIA, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA MIRIAM DE FREITAS LIMA, MARIA MOTA GOMES, MARIA NATIVIDADE DUARTE SANTOS, MARIA NECY DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA NEIDE ELEUTERIO DE SOUZA D E S P A C H O Os embargantes pretendem a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de cinco dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator